Tribunal: TJDFT
Processo: 0722792-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FURTO PRIVILEGIADO. SÚMULA 511/STJ. PRIMARIEDADE. PEQUENO VALOR. QUALIFICADORA OBJETIVA. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. CAUSA DE AUMENTO (ART. 157, § 2o, II, CP). SÚMULA 442/STJ. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA. CRITÉRIO CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.2. Nos crimes contra o patrimônio, se o bem apresenta valor superior a 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, não há que se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.3. O crime praticado em concurso de pessoas agrega periculosidade social à ação, uma vez que a pluralidade de agentes aumenta sua confiança e ousadia, ao tempo em que diminui a possibilidade de resistência da vítima.

2. “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem subjetiva” (Súmula 511/STJ). 2.1. A jurisprudência majoritária firmou entendimento de que, para o reconhecimento do privilégio de que trata o § 2o do art. 155 do CP, pequeno valor é aquele que não ultrapassa o salário mínimo vigente à época dos fatos. 2.2. O concurso de agentes é qualificadora objetiva, porquanto refere-se à forma de execução do crime.

3. “Inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo” (súmula 442/STJ). 3.1. O furto qualificado pelo concurso de agentes possui intervalo de penas significativamente superior ao estabelecido para o furto simples, não havendo justificativa para a aplicação análoga da majorante prevista para o crime de roubo, em igual condição (art. 157, § 2o, II, CP).

4. Inaplicável a compensação entre causas de aumento e diminuição da pena, pois a jurisprudência pátria majoritária adota o critério cumulativo – e não o critério isolado – para o cálculo da pena na terceira fase da dosimetria. 3.1. Em respeito ao tecnicismo do julgado, a aplicação da causa de diminuição da pena deve anteceder a aplicação da causa de aumento, conforme preceitua o art. 68 do CP.

5. Recurso parcialmente provido.